Tribunal: TJES
Processo: 0000475-78.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-78.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. WALACE APANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO
QUALIFICADO E AMEAÇA EM CONTEXTO INTRAFAMILIAR. ART. 155 DO CPP. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 163, parágrafo único, I, e 147, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de 2 anos, 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 188 dias-multa, por quebrar objetos na residência dos genitores e proferir ameaças no mesmo contexto fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por violação ao art. 155 do CPP, por suposta condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar materialidade e autoria, apesar da ausência de oitiva judicial das vítimas e de laudo pericial; (iii) saber se a dosimetria, o regime inicial e a negativa de substituição da pena comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade quando os elementos informativos do inquérito são utilizados de modo subsidiário e harmônico, corroborados por provas produzidas sob contraditório, notadamente depoimento judicial de policial militar e registros formais da ocorrência, afastando decisão fundada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155 do CPP).
4. À falta de demonstração de prejuízo concreto, incide o art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) e a Súmula 523 do STF, não se reconhecendo cerceamento de defesa.
5. Materialidade e autoria evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e demais registros, além da prova oral judicializada, que descreveu a destruição dos bens, a admissão do réu e a ameaça proferida no momento da abordagem, suficientes à manutenção da condenação pelos arts. 163, parágrafo único, I, e 147 do CP, em concurso material (art. 69 do CP).

6. Dosimetria mantida por observância do art. 68 do CP, com fundamentação concreta para exasperação da pena-base (art. 59 do CP) e incidência de agravantes reconhecidas (reincidência e crimes contra ascendente, além de vítima maior de 60 anos, conforme o caso), sem causas especiais na terceira fase.

7. Regime inicial semiaberto preservado (art. 33, §2º, do CP), e substituição por restritivas afastada diante de grave ameaça e reincidência (art. 44 do CP), assim como o sursis (art. 77 do CP).

8. Honorários recursais fixados à defensora dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Honorários recursais fixados em favor de defensora dativa no valor de R$ 1.000,00, a cargo do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
: “1. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se apoia em prova judicializada idônea, sendo os elementos inquisitoriais utilizados apenas de forma subsidiária e convergente. 2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP; Súmula 523 do STF). 3. Mantêm-se penas, regime semiaberto e negativa de substituição quando a dosimetria se funda em elementos concretos, com reincidência e grave ameaça (arts. 33 e 44 do CP).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 563; CP, arts. 59, 68, 69, 77, 33, §2º, 44, 147, 163, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 796053/BA, 6ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000475-78.2022.8.08.0068

APELANTE:
EMERSON LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa do apelante sustenta a existência de nulidade processual, ao argumento de que a sentença condenatória teria se lastreado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente nos depoimentos das supostas vítimas MILTON DA SILVA NETO e JURANDIR LOPES DA SILVA, que não foram ouvidas em juízo, o que teria inviabilizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que o único depoimento judicial colhido, de policial militar, consistiria em prova indireta, por reproduzir, em essência, o que lhe teria sido relatado pelas vítimas, circunstância que, segundo a tese defensiva, configuraria afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal e imporia a anulação do
decisum.

No entanto, consta dos autos que, no mesmo contexto fático, restou apurado que o réu, em situação de acentuada exaltação, adentrou a residência de seus genitores, passou a quebrar diversos objetos no interior do imóvel, incluindo televisão e mesa de vidro, e, concomitantemente, proferiu ameaças de morte contra as vítimas, inclusive com emprego de grave ameaça, gerando fundado receio, circunstâncias que foram reconhecidas na sentença penal recorrida como suficientes para caracterizar, em concurso material, o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) e o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito do mesmo cenário de violência intrafamiliar.

Ademais, verifica-se que a materialidade delitiva não se restringe ao conteúdo inquisitorial, porquanto demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim Unificado nº 49589044, além de respaldada pela prova oral colhida na fase judicial, na qual a testemunha RENILTON FERREIRA PIRES, policial militar, foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo com precisão que o apelante quebrou a televisão e a mesa de vidro, confirmando, ainda, que, durante a abordagem, o réu admitiu a destruição dos objetos e que, naquele mesmo momento, ameaçou o próprio pai, circunstância que foi corroborada pelo fato de a vítima JURANDIR ter permanecido escondida até a chegada da guarnição por receio das atitudes do acusado.

Verifica-se que essa conjuntura probatória evidencia que os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram apenas utilizados de forma subsidiária e harmônica, em conjugação com provas judicializadas idôneas, especialmente o depoimento do agente público prestado em audiência, além dos documentos oficiais de constatação inicial, afastando, portanto, a tese de condenação fundada exclusivamente em prova inquisitorial.

A propósito, a própria sentença recorrida consignou expressamente que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a decisão baseada unicamente em elementos da investigação, mas não impede sua valoração quando aliados a provas produzidas em juízo, circunstância efetivamente verificada no caso concreto.

Diante desse cenário, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes consolidados dos tribunais superiores, os quais reforçam a necessidade de demonstração de prejuízo concreto como condição para reconhecimento de nulidade processual.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
[...] (STJ – AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, encontrando respaldo em prova judicializada produzida sob contraditório, sem qualquer demonstração de prejuízo processual concreto apto a ensejar a nulidade aventada.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000475-78.2022.8.08.0068

APELANTE:
EMERSON LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EMERSON LOPES DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no artigo 163, parágrafo único, inciso I, e no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 188 dias-multa.

Nas razões recursais de ID nº 17153345, a d. defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, alegando ainda ausência de laudo pericial, atipicidade da conduta e ausência de dolo específico, bem como impugna a dosimetria da pena, requerendo, subsidiariamente, a redução da reprimenda, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, além da fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 17153353, pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradoria de Justiça acostado em ID nº 17858542.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa alega, em síntese, fragilidade do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria dos delitos, sustentando que a condenação teria sido firmada com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem que as vítimas tivessem sido ouvidas em juízo, bem como afirmando a inexistência de laudo pericial capaz de comprovar o dano, razão pela qual pugna pela absolvição.

A materialidade delitiva emerge do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado nº 49589044 e dos demais registros documentais formados por ocasião do atendimento da ocorrência, os quais evidenciam a intervenção policial imediata e a constatação dos bens danificados no interior da residência, em contexto de violência doméstica e familiar, tal como descrito na exordial acusatória e reconhecido pela sentença penal recorrida.

A autoria, por sua vez, resulta suficientemente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial, notadamente pelo depoimento prestado em juízo por RENILTON FERREIRA PIRES, policial militar que atendeu a ocorrência, o qual relatou, de forma objetiva e coerente, que o apelante quebrou uma televisão e uma mesa de vidro, confirmando, ademais, que o réu, quando abordado, admitiu a destruição dos objetos na forma como narrado por seu genitor, e, ainda, proferiu ameaça contra o pai no momento da diligência, circunstâncias que se mostram convergentes com o quadro fático apurado e com a dinâmica delitiva reconhecida na sentença.

Neste contexto, cumpre destacar que, ainda que a defesa tenha invocado a ausência de oitiva judicial das vítimas e a alegada insuficiência de elementos produzidos em contraditório, tal argumentação não é apta, por si só, a infirmar a robustez do acervo probatório, na medida em que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede a sua valoração quando corroborados por prova judicializada idônea, como ocorre na hipótese, em que o depoimento do agente público foi colhido em audiência, sob contraditório, e encontra harmonia com os demais elementos documentais do feito.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, não remanesce dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos e da autoria atribuída ao apelante, porquanto restou evidenciado que, no mesmo contexto fático, o réu destruiu e deteriorou bens pertencentes à vítima Jurandir Lopes da Silva, mediante grave ameaça, e, ainda, proferiu ameaças em desfavor de seus genitores, condutas que se amoldam, respectivamente, ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) e ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), inexistindo espaço, portanto, para a absolvição pretendida.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação das penas e, por consequência, do regime prisional, sustentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, bem como pleiteando, ainda que subsidiariamente, a redução da reprimenda, a imposição de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda seguiu o modelo trifásico do art. 68 do Código Penal, com o juízo de origem observando as diretrizes do art. 59, promovendo a individualização das penas para cada delito reconhecido, e, ao final, procedendo à soma das reprimendas em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), circunstâncias que evidenciam regularidade metodológica e fundamentação vinculada aos elementos concretos dos autos.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica, para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando-se, de modo expresso, na negativação de vetores concretos, especialmente em razão dos antecedentes e da conduta social desabonadora, considerando que o acusado não ostentava primariedade e já possuía histórico criminal relevante, além de se encontrar, segundo consignado, com guia de execução ativa, evidenciando reiteração delitiva. Ademais, no que tocante às consequências do crime, consignou-se que estas desbordaram o tipo penal a partir do temor instalado nas vítimas, o que, no contexto intrafamiliar dos autos, reforça a gravidade concreta do episódio. Assim, estabeleceu-se a pena-base em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção, com explicitação das razões que conduziram à exasperação.

Na segunda fase, reconheceu-se a incidência das agravantes da reincidência, do crime cometido contra ascendente e do delito praticado contra pessoa maior de 60 anos, inexistindo circunstâncias atenuantes, de modo que a reprimenda foi majorada para o patamar intermediário de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, com fundamentação compatível com os elementos concretos do feito.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva foi mantida no mesmo patamar, tornando-se definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, sem qualquer acréscimo ou redução ulterior.

Quanto ao crime de ameaça em desfavor de JURANDIR LOPES DA SILVA (art. 147 do Código Penal), a pena-base também foi fixada acima do mínimo, pelos mesmos fundamentos de maus antecedentes e conduta social negativa, mantendo-se coerência interna na valoração das circunstâncias judiciais, com fixação em 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheceu-se a incidência das agravantes da reincidência e do crime cometido contra ascendente, inexistindo circunstâncias atenuantes, de modo que a pena intermediária foi majorada para 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi mantida nesse patamar, tornando-se definitiva em 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção.

De igual modo, para o crime de ameaça em desfavor de MILTON DA SILVA NETO (art. 147 do Código Penal), a pena-base foi estabelecida em 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, com idêntica fundamentação, observando-se a uniformidade de tratamento dos vetores judiciais aplicáveis.

Na segunda fase, reconheceu-se a incidência das agravantes da reincidência, do crime cometido contra ascendente e do delito praticado contra pessoa maior de 60 anos, inexistindo circunstâncias atenuantes, de modo que a reprimenda foi majorada para o patamar intermediário de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, com fundamentação compatível com os elementos concretos do feito.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição, foram as reprimendas tornadas definitivas nos patamares fixados, culminando, após a soma pelo concurso material, na pena total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Guardando proporção com a pena privativa de liberdade, a pena de multa foi tornada definitiva em 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com fixação do valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, inexistindo, portanto, ilegalidade ou descompasso que justifique redimensionamento em sede recursal, sobretudo diante da fundamentação explicitada na sentença quanto aos vetores judiciais desfavoráveis e às agravantes reconhecidas.

Dessa forma, verifico que a pena foi adequadamente fixada, com base em elementos concretos e jurídicos, e a pretensão de redução não se sustenta diante das circunstâncias desfavoráveis expressamente reconhecidas, bem como da reincidência e das demais agravantes aplicadas, razão pela qual o pleito de redimensionamento não merece acolhimento.

Por fim, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, notadamente em razão da reincidência reconhecida, inexistindo suporte jurídico para a fixação de regime mais brando. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a presença de grave ameaça nos delitos e a reincidência, nos termos do art. 44 do Código Penal, igualmente não se mostrando aplicável a suspensão condicional da pena, consoante art. 77 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Sonária Fabiula Franskoviak (OAB/ES 23.507), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espirito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.